Tribunal: TJES
Processo: 5001305-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Relator Designado: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REENQUADRAMENTO RETROATIVO DE SERVIDORES – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA O PEDIDO FORMULADO – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Transitado em julgado o acórdão proferido em sede de apelação cível, faz esta coisa julgada às partes entre as quais foi dada, estando os litigantes adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar os limites da condenação ali estabelecida. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, não é mais possível a rediscussão das nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia.

2.

O que pretende a parte agravante, em sede de cumprimento definitivo de sentença, é ampliar os limites da coisa julgada, a fim de obter o aproveitamento de promoções ao arrepio da lei e sem amparo no título executivo judicial.

3
.
Aplica-se ao presente caso, ainda, a
ratio
firmada no Tema 454 do Supremo Tribunal Federal que fixou a seguinte tese:
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

4.
O presente recurso não versa sobre o cabimento, ou não, da retroação dos efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento dos substituídos reconhecido na demanda nº 0032679-60.2015.8.08.0024. Isso porque todos os pedidos formulados tratam, na realidade, da promoção dos servidores.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

RETIFICAÇÃO DOS ID’s 5911845 e 5987456

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001305-32.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 28/08/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA(RELATORA):-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão de lavra da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu o pedido de reconsideração para “afastar o dever do executado de, sob pena de multa, proceder a inclusão dos servidores substituídos no Ato n° 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015 e de, em seguida, realizar a retificação do Ato nº 348/2018 do TJES, para atualizar o “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 QS Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017”.

Irresignado, o
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento aduzindo que:
(i)
a decisão da fase de conhecimento reconheceu o direito ao reenquadramento e o pagamento das diferenças, ao passo que tal
decisum
seria ilíquido (sentença genérica coletiva), uma vez que prescinde de definição individualizada do objeto da prestação e do quanto devido;
(ii)
“o sindicato Exequente não possuía, à época, condições de saber as consequências últimas da regularização do reenquadramento, nem tampouco tinha controle sobre a deflagração (ou não) das promoções, visto que dependiam “de ato que deva ser praticado pelo réu”;
(iii)
a promoção pode ser considerada fato novo, sujeito à liquidação na forma dos artigos 509, inciso II e 511, do CPC;
(iv)
na hipótese de os servidores substituídos não serem reenquadrados na mesma data em que houve o reenquadramento dos demais, haverá tratamento desigual;
(v)
haverá prejuízo financeiro e funcional aos servidores substituídos, se não forem reenquadrados de forma retroativa, com efeitos a contar de janeiro de 2015.

Por meio de decisão lançada no ID nº 4278807, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 4650455, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO BARBOSA LYRA:-

Excelentíssimo senhor presidente desta colenda da câmara, excelentíssima senhora desembargadora relatora, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, partes, advogados, ilustres, servidores.

Excelências, subo a esta tribuna para contextualizar essa questão muito importante a esses servidores, que o Sindicato aqui honrosamente substitui.

O contexto fático-jurídico, Excelência, é um cumprimento de decisão, inclusive prolatada por esta egrégia colenda Câmara, transitado em julgado em 2022, no qual pugnamos em 2015 pelo reenquadramento dos servidores públicos aqui substituídos.

Qual é a questão, Excelências? Em 2015 fizemos, obviamente, um pedido genérico e coletivo pelo reenquadramento desses servidores.

O processo tramitou por anos, até em 2022 transitar em julgado. Fizemos um pedido de cumprimento dessa decisão ao juízo de primeira instância, que parcialmente a cumpriu. E por que parcialmente a cumpriu? Porque ele reenquadrou, de fato reenquadrou os servidores, só que ele se olvidou para o fato de que, ao longo dos anos do processo, houve ao menos duas promoções, quais sejam a de 2017 e a de 2018.

Os servidores, ao tempo do anterior cargo, ou seja, antes do reenquadramento, foram promovidos em 2017 e 2018. O problema é que, ao momento em que houve o cumprimento desta obrigação de fazer por parte do juízo de primeira instância, Sua Excelência não considerou tais promoções. Fizemos uma manifestação em primeira instância e o juízo entendeu, de fato, que deveriam ser consideradas essas promoções.

Quinze dias depois, Sua Excelência reconsiderou esta decisão para voltar com a decisão outrora tomada para manter parcialmente o cumprimento e desconsiderar as promoções. O argumento principal e único de Sua Excelência foi que haveria violação a coisa julgada. E por que violação à coisa julgada? Porque em 2015, nós, Sindicato, havíamos feito um pedido genérico e que não contemplava um pedido futuro de possíveis promoções. Evidentemente que não poderíamos contemplar esses pedidos porque não sabíamos quando haveria promoções, se haveria promoções, assim como não sabíamos se haveria quaisquer outros provimentos, gratificações etc., Excelência. Não haveria como ter essa possibilidade. Por isso que fizemos um pedido, obviamente, coletivo genérico, como a legislação permitia no CPC de 2015 e permite ainda hoje.

Excelências, por meio da liquidação, conforme o entendimento do STJ, tranquilamente pacificado, a liquidação, nesses casos, de ações coletivas com pedidos genéricos, há a complementariedade da atividade cognitiva do juízo.

Tenho aqui o voto de lavra do eminente ministro, à época, Teori Zavascki, de 2014, em que ele diz:

“
Complementar a atividade cognitiva mediante juízo específico sobre as situações individuais de cada um dos lesados”.

Estamos falando aqui, Excelências, de um Sindicato que substitui servidores públicos. Portanto, uma ação coletiva, individual, homogênea, de direitos individuais homogêneos, Excelências. Evidentemente, cada um dos servidores tem uma particularidade que deverá ser analisada individualmente, por meio da liquidação. Há servidores que fazem jus à promoção de 2017, há servidores que fazem jus à promoção de 2018, dentre outras particularidades. E, obviamente, não há violação nenhuma a uma coisa julgada, de uma decisão genérica, por meio de um pedido também feito genericamente, transitado e julgado em 2022. E, portanto, como a ação é de 2015, houve, entre 2015 e 2022, promoções que devem, sim, ser consideradas no momento em que reenquadrarem esses servidores.

Até mesmo porque, Excelências, pode haver, aliás, está havendo, uma discrepância isonômica muito grande. Por quê? Porque se os servidores tivessem permanecido onde estavam, ou seja, no cargo anterior, antes do reenquadramento, muitos já chegariam ao último nível, como técnicos. E, ao momento do reenquadramento para analistas, o reenquadramento no grau 1 de analistas, o valor salarial está praticamente idêntico. Ou seja, de uma forma indireta, permanecem as mesmas injustiças iniciais que esta colenda Câmara, aqui afastou, por meio do voto vencedor, do eminente relator, à época, Manoel Alves Rabelo, e foi o voto vencedor, transitado em julgado, Sua Excelência entendeu, absolutamente, irregular a discrepância, a divisão entre os servidores e, por isso, entendeu por reenquadrá-los.

Ora, manter, mantê-los sem levar em consideração as promoções, é por meios transversos permanecer a irregularidade original, qual seja, os salários discrepantes.

Excelências, diante dessas minhas considerações, creio que meu horário esteja chegando ao fim, rogo a Vossas Excelências o provimento dos pedidos do nosso agravo.

É como peço, Excelências.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação e concedo a palavra ao Estado.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO SOBRINO PORTO VIRGULINO:-

Boa tarde a todos, boa tarde desembargadora Débora, boa tarde demais desembargadores, boa tarde advogados presentes, doutor João aqui que me presidiu, falou muito bem.

Esse processo a gente está discutindo, é o pedido no agravo instrumento, a retroatividade desse reenquadramento dos, então, técnicos judiciários ao cargo de analista judiciário, agente judiciário. E essa retroatividade à 2015 para fins funcionais e também, respingando na revisão das promoções que aconteceram.

Esse processo é importante, Excelências, doutora Débora, porque estamos falando aqui de 110 servidores do Estado, do judiciário, e que a repercussão desse agravo implica, no mínimo, numa discussão de cerca de 30 milhões de reais, que é o que está sendo pleiteado.

Nesse cálculo sequer foi considerado o cálculo das repercussões das promoções. Isso é só a diferença em relação ao salário que está sendo pleiteado.

Em relação aos argumentos que foram tratados, queria destacar quatro pontos. O primeiro é quanto ao limite ou objetivo da coisa julgada.

O segundo é que não cabe, a título de isonomia, buscar uma retroatividade. Temos aí a súmula vinculante 37 do STF.

O terceiro argumento é, mesmo que houvesse retroatividade isso não impacta promoções. E aí vou trazer precedentes do Supremo Tribunal Federal.

E, por último, eu queria fazer uma ressalva que, ainda que se vá falar de retroatividade, é importante que esse tribunal, acaso acate, destaque que não estamos discutindo aqui efeitos financeiros, porque isso está sendo objeto da execução de obrigação de pagar quantia certa.

Em relação ao limite objetivo, eu queria destacar que, ainda que esteja falando em uma decisão genérica, a promoção ou a progressão não foi tratada sequer na inicial, muito menos no acórdão.

Na época já existia promoção, a lei já era prevista e, ainda que não houvesse, poderia ter sido pedido. Mas sabemos que um pedido genérico não pode virar uma panaceia, onde depois dele se caiba discutir várias outras questões que não foram debatidas na ação de conhecimento, ao argumento de que isso estaria contido no julgado, em clara restrição, inclusive ao contraditório e ao devido processo legal. Porque se aqui disser que uma decisão genérica, que nunca tratou de retroatividade, que nunca tratou muito menos de promoção, que sequer foi pedida, estaria abarcada nessa decisão, o direito do Estado de se defender está sendo tolhido. Ele sequer vai poder discutir se havia ou não direito à promoção nesse caso.

Por isso que uma decisão genérica não pode ter essa amplitude que pretende o agravante, seja em relação à retroatividade, seja em relação à promoção.

No que diz respeito à retroatividade, do efeito retroativo do reenquadramento, isso chegou a ser pedido na inicial, mas não foi suscitado no acórdão.

O agravante, o Sindicato, teve a oportunidade de recorrer dessa decisão e ele o fez em dois embargos de declaração, mas em nenhum deles ele discutiu que não havia ali a retroatividade. Ele poderia ter alegado omissão do acórdão.
O
lh
a,
E
xcelências, o ac
ó
rd
ã
o não falou da retroatividade,
mas ele não o fez. E agora, nesse momento da execução, ele pretende dizer que estaria implícito do julgado uma retroatividade que não está, sendo que a retroatividade não é uma derivação imanente do comando que determina o reenquadramento. O reenquadramento pode ser definido com ou sem retroatividade.

Se no momento se diz agora que há uma retroatividade, o Estado não tem como recorrer disso. Isso fere a segurança jurídica, gera, fere o princípio da não surpresa, porque se houvesse entendimento que haveria retroatividade no acórdão, o Estado teria recorrido daquilo, mas na medida que o acórdão não falou, o Estado não viu necessidade de recorrer.

E agora, na execução, o Sindicato pretende imputar, incluir num acórdão, ao pretexto de ser genérico, retroatividade que não existe lá.

No que diz respeito à promoção, temos aqui, precedente do STF, claro, que falava o seguinte:

“
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, no meio de ato judicial, a qual atribuída eficácia retroativa (era um caso em que havia eficácia retroativa) não gera direito a promoções ou progressões funcionais que alcançariam, houvesse ocorrido a tempo e a modo a nomeação”. Recurso Extraordinário 629392, foi o ministro Marco Aurélio que julgou.

Então, a gente está aqui discutindo que, primeiro, o limite objetivo daquilo que transitou em julgado não contempla retroatividade, muito menos promoção. Ainda que houvesse retroatividade, ela não poderia contemplar a promoção.

E aí nós temos o seguinte argumento. O Sindicato vai dizer que essa retroatividade deveria ser deferida sob o fundamento da isonomia. Sendo que sabemos que o Supremo tem uma súmula vinculante, número 37, que bem diz que não cabe ao Judiciário, ao pretexto de isonomia, conferir aumento a servidor público. Que, bem ou mal, é o que se pretende aqui nessa ação. É o reflexo que vai acontecer.

Então, essa retroatividade não está no título e não é possível interpretar que estivesse, porque, assim fazer, estaríamos infringindo a súmula vinculante do Supremo, número 37.

Bem ou mal, excelência, eu queria fazer até um comentário que esse reenquadramento, fruto da lei complementar 790, em si, era pela lei inconstitucional. Nós estamos tratando de uma extensão de efeito de uma lei inconstitucional a servidores ao argumento de isonomia. Ainda que a isonomia fosse possível ser tratada, a isonomia é conceder um tratamento cabível dentro da Constituição em situações equivalentes. Não estender uma situação inconstitucional ao pretexto da isonomia. O princípio deve ser analisado à luz de um contexto amplo. A Lei Complementar 790, na sua origem, apresenta vício de inconstitucionalidade. Ela pegou um grupo de cerca de 40 ou 50 servidores que tinham um cargo de segundo grau e concedeu a eles uma remuneração de terceiro grau. Sem que houvesse uma progressão funcional ou mesmo uma ascensão, que é inconstitucionalmente indevida, e sem que houvesse qualquer justificativa para esse tratamento.

Na ação de origem, buscou-se estender esse benefício a outros 110 servidores, de uma lei inconstitucional. Isso foi deferido. Mas como o acordo não deferiu o efeito retroativo, muito menos para contemplar a promoção, não é possível que nesse momento continuamos pretender estender mais ainda a aplicação de uma lei flagrantemente inconstitucional ao um argumento da isonomia. Não é para isso que se presta o princípio constitucional da isonomia.

Por fim, gostaria que ficasse aqui destacado que, acaso venha a ser deferida essa retroatividade, o tribunal avaliasse que nós não aqui estamos discutindo efeitos financeiros, mas meramente efeitos funcionais, porque os efeitos financeiros estão sendo discutidos na execução para pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública.

Então, para que não haja uma confusão do que vier a ser discutido aqui, é importante que esta Corte faça esse
distinguishing
.

Então, basicamente era isso que eu queria mencionar. Agradeço a atenção de Vossas Excelências, de todos aqui presentes.

Boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(PRESIDENTE)

Cumprimento o ilustre advogado e concedo a palavra à relatora Desembargadora Débora.

*

V O T O

A SRA. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA(RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão de lavra da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu o pedido de reconsideração para “afastar o dever do executado de, sob pena de multa, proceder a inclusão dos servidores substituídos no Ato n° 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015 e de, em seguida, realizar a retificação do Ato nº 348/2018 do TJES, para atualizar o “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 QS Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017”.

Na origem, o agravante ajuizou o presente cumprimento de sentença, cumulado com obrigação de fazer e de pagar quantia certa, pretendendo o reenquadramento retroativo de servidores do judiciário para o cargo de Analista Judiciário I - QS agente judiciário- e o aproveitamento de promoções pretéritas, com os consectários funcionais e financeiros, tendo como base o acórdão transitado em julgado no processo tombado sob o nº 0032679-60.2015.8.08.0024.

O Magistrado
a quo
proferiu decisão no ID nº 14092001 dos autos originários determinando “o reenquadramento dos servidores com o cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa Sem Especialidade, com base na Lei Complementar n.º790/2014, e a regularização dos respectivos contracheques, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 536, §1º do CPC”.

Posteriormente, o Estado do Espírito Santo lançou comprovante do cumprimento da obrigação de fazer (IDs nº 15080154, 14579398 e 14579399).

Sobreveio decisão no ID nº 19688177 determinando ao executado que, no prazo de 15 (quinze) dias, fossem os servidores incluídos no Ato nº 1876/2014 do TJES e a retificação do ato nº 348/2018 do TJES, ao aplicar efeitos retroativos ao reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas.

Na sequência, o Estado do Espírito Santo apresentou pedido de reconsideração no ID nº 20049150, sustentando que o acórdão da fase de conhecimento que transitou em julgado não contemplou a retroatividade dos efeitos do re-enquadramento e, portanto, não seria possível implementar tais efeitos em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Nova decisão proferida pelo Juiz Singular no ID nº 20146872 nos seguintes termos:

Ao melhor compulsar dos autos, entendo que a decisão de id. 19688177 deve ser revista, como pretende o Estado no id. 20049150.

Isso porque, de fato, o acórdão objeto da presente execução não trata dos efeitos retroativos para fins funcionais do reenquadramento deferido, os quais não se podem presumir, ou se depreender do reconhecimento do “direito ao recebimento das diferenças salariais”.

Ora, a injustiça corrigida pelo acórdão diz respeito tão somente ao “erro da administração ao não qualificar os apelantes no mesmo cargo”.

Não se quer dizer que os substituídos não tenham direito a tais efeitos retroativos da regularização do enquadramento, inclusive para que seja levada em consideração a promoção de 2017, tampouco negar, no mínimo, o incômodo do ajuizamento de ação própria para tanto.

Entretanto, não se pode admitir o alargamento dos limites da coisa julgada para fazer valer direito não reconhecido no título executivo objeto do presente cumprimento.

Não bastasse, devem ser ponderados os nefastos efeitos financeiros apontados na manifestação estatal em caso de manutenção da decisão de id. 19688177, o que igualmente recomenda a sua revogação.

Sendo assim,
ACOLHO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
para afastar o dever do executado de, sob pena de multa, proceder a inclusão dos servidores substituídos no Ato n° 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015 e de, em seguida, realizar a retificação do Ato nº 348/2018 do TJES, para atualizar o “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 QS Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017.

Irresignado, o
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento aduzindo que:
(i)
a decisão da fase de conhecimento reconheceu o direito ao reenquadramento e o pagamento das diferenças, ao passo que tal
decisum
seria ilíquido (sentença genérica coletiva), uma vez que prescinde de definição individualizada do objeto da prestação e do quanto devido;
(ii)
“
o sindicato Exequente não possuía, à época, condições de saber as consequências últimas da regularização do reenquadramento, nem tampouco tinha controle sobre a deflagração (ou não) das promoções, visto que dependiam “de ato que deva ser praticado pelo réu”;
(iii)
a promoção pode ser considerada fato novo, sujeito à liquidação na forma dos artigos 509, inciso II e 511, do CPC;
(iv)
na hipótese de os servidores substituídos não serem reenquadrados na mesma data em que houve o reenquadramento dos demais, haverá tratamento desigual;
(v)
haverá prejuízo financeiro e funcional aos servidores substituídos, se não forem reenquadrados de forma retroativa, com efeitos a contar de janeiro de 2015.

Alega que entendimento do Juiz Singular quanto ao alargamento da coisa julgada não se sustenta, afirmando que “a consideração das promoções recebidas pelos servidores não alarga os limites das coisas julgadas, nem tampouco é necessário o ajuizamento de novas demandas apenas para reconhecer as promoções dos servidores, agora reenquadrados no cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”. É perfeitamente possível (e necessário) que as promoções recebidas sejam consideradas no momento da liquidação da sentença coletiva genérica”.

Relembra que a decisão coletiva exequenda (Doc. 04) condenou o Agravado à “regularização do reenquadramento dos servidores” em virtude da ilegal conduta do Estado do Espírito Santo em realizar uma subdivisão de servidores pertencentes a um mesmo cargo público, todavia, alega que “as alterações dadas pelo art. 3º da Lei Complementar 790/2014 (que transformou o cargo de “Agente Judiciário – Função Administrativa” para o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário”) ocorreram em momento anterior à abertura do Edital nº 01-TJ/ES, razão pela qual, verificou-se que os “agentes judiciários – função administrativa”, passaram, de fato, a ser denominados “analista judiciário 01”, o que os fez terem direito a serem reenquadrados.

Conclui que, não levar em consideração as promoções recebidas pelos servidores “que ingressaram pelo concurso público regido pelo Edital nº 1-TJ/ES de 16/12/2010” seria um ato que perpetuaria, novamente, uma diferença entre servidores pertencentes a um mesmo cargo, com violação à ratio decidendi do acórdão exequendo, isso porque, segundo entende, “a decisão que determinou a regularização do reenquadramento dos servidores possui, de forma latente e implícita, a consideração das promoções recebidas individualmente pelos servidores”.

Liminarmente, pugnou pelo deferimento de antecipação dos efeitos da tutela com o intuito de se determinar ao Agravado que realize a imediata regularização do reenquadramento dos servidores, no intuito de que sejam levadas em consideração as promoções profissionais recebidas pelos servidores substituídos após o ajuizamento da ação inicial do processo judicial (Nº 0032679-60.2015.8.08.0024) que deu origem ao acórdão exequendo.

Por meio de decisão lançada no ID nº 4278807, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Pois bem.

Inicialmente, convém transcrever o acórdão proferido nos autos nº 0032679-60.2015.8.08.0024 (ação de conhecimento):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INOMINADA REENQUADRAMENTO DE FUNÇÕES AGENTE JUDICIÁRIO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 LEI COMPLEMENTAR 790/2014 MESMO CARGO PRESERVADA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEVIDA A REGULARIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os servidores representados pelo sindicato são oriundos do concurso público regido pelo Edital nº 1-TJ/ES de 16/12/2010, o qual visou o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de nível superior Analista Judiciário 02 e de nível médio para Analista Judiciário 01, conforme Plano de Carreira e de Vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 2. A transformação é anterior à abertura do Edital nº 1-TJ/ES, posto que passou a vigorar na data de sua publicação (21/07/2010), razão pela qual, verifica-se que os agentes judiciários função administrativa, passaram, de fato, a ser denominados analista judiciário 01. 3. Portanto, no ano de 2010 fora aberto concurso público para o provimento do cargo de analista judiciário 01, o qual, conforme anexo IV da Lei 9.497/2010, trata-se do extinto cargo Agente Judiciário Função administrativa, tendo as nomeações sido publicadas nos anos de 2011, 2012 e 2013. 4. Não obstante, a Lei Complementar 790/2014, que passou a vigorar a partir da data de sua publicação (03/10/2014), é posterior à nomeação dos novos analistas judiciários 01. 5. Sendo assim, quando a Lei menciona Agente Judiciário Função Administrativa, trata exatamente do cargo Analista Judiciário 01, de maneira que não encontra guarida que apenas parte dos servidores passem a ser denominados Analista Judiciário 01 Área Administrativa, já que oriundos do mesmo cargo, realizando, por certo, as mesmas funções, fazendo jus ao reenquadramento previsto na Lei Complementar 790/2014. 6. O presente entendimento não esbarra no disposto na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Isto porque não se trata de isonomia existente na identidade de cargos ou funções com vistas a servidores paradigmas, mas sim de servidores ocupantes do mesmo cargo, de maneira que o Legislativo, por meio da Lei Complementar 790/2014, tratou de transformar o cargo, motivo pelo qual não está o Judiciário a interferir na esfera legislativa. 7. Devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais. 8. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes deste Tribunal. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151612124, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 22/11/2018)

O objetivo do reenquadramento almejados pelos servidores públicos substituídos na ação de conhecimento (Técnicos Judiciários - AA - sem especialidade) é obter considerável elevação do padrão remuneratório, visto que, apesar de ambos os cargos terem o nível médio de escolaridade como requisito para exercício, aquele cargo em extinção (Analista Judiciário 01 - AA - Agente Judiciário) foi beneficiado pela Lei Complementar Estadual nº 790/2014 com o reenquadramento em tabela remuneratória correspondente à dos cargos efetivos de nível superior do Poder Judiciário capixaba, em função de supostas preterições ocorridas anteriormente.

No voto condutor, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo entendeu ser “devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais”, condicionando a implementação destes efeitos financeiros à existência de disponibilidade orçamentária e de margem segura para fins de observância aos limites de despesa de pessoal estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo o acórdão transitado em julgado em 18/03/2022.

A primeira questão a ser analisada consiste na possibilidade de recebimento dos servidores reenquadrados de sua remuneração, em cumprimento de sentença decorrente da ação tombada sob o nº 0032679-60.2015.8.08.0024, após o reenquadramento na tabela remuneratória do cargo efetivo em extinção de Analista Judiciário 01 - AA - Agente Judiciário, observando a progressão na carreira obtida na promoção de 2017 enquanto estavam vinculados à tabela remuneratória do cargo efetivo de Técnico Judiciário - AA - Sem Especialidade e, em caso positivo, as diferenças remuneratórias.

Impende salientar que em nenhum momento foi feita qualquer ressalva na ação de conhecimento com relação ao padrão dos servidores após o reenquadramento, ao passo que a Administração Judiciária foi compelida tão somente a realizar o seu reenquadramento na tabela remuneratória do cargo em extinção de Analista Judiciária 01 - AA - Agente Judiciário, o que foi implementado a partir de 20/05/2022, por meio do Ato nº 294/2022.

Assim, indubitavelmente, a ordem judicial abarcou apenas a retroatividade dos efeitos financeiros da nova tabela que passou a estar vinculada, sem que tenha havido qualquer repercussão atinente às progressões obtidas na constância do cargo de Técnico Judiciário - AA - Sem Especialidade.

É cediço que, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida, "in verbis":

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Ora, transitado em julgado o acórdão proferido em sede de apelação cível, faz esta coisa julgada às partes entre as quais foi dada, estando os litigantes adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar os limites da condenação ali estabelecida. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, não é mais possível a rediscussão das nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia.

Nessa perspectiva, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Em todo processo, independentemente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença (ou acórdão nas ações de competência originária dos tribunais), que em determinado momento torna-se imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida. Para tanto, basta que não seja interposto o recurso cabível ou ainda que todos os recursos cabíveis já tenham sido interpostos e decididos. Na excepcional hipótese de aplicação do art. 496 do Novo CPC, ainda que não seja interposta apelação contra a sentença, haverá o reexame necessário, de forma que o processo só chegará ao seu final, após essa análise obrigatória da decisão pelo tribunal de segundo grau. A partir do momento em que não for mais cabível qualquer recurso ou tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais, a sentença transitou em julgado. (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 1ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 836)

A respeito do tema, também leciona Alexandre Freitas Câmara:

Coisa julgada e preclusão não se confundem, embora não se possa negar à coisa julgada uma eficácia preclusiva, ou seja, a aptidão para produzir o efeito de impedir novas discussões sobre aquilo que foi por ela alcançado. Significa isto dizer que, formada a coisa julgada, tornadas irrelevantes quaisquer alegações que poderiam ter sido aduzidas pelas partes (mas não o foram), não se pode mais discutir o que ficou decidido, perdendo as partes a faculdade de suscitar tais alegações. Se a sentença tiver alcançado apenas a coisa julgada formal, esta eficácia preclusiva impede novas discussões apenas no processo onde a sentença foi proferida (eficácia preclusiva endoprocessual), mas se a sentença alcançou também a coisa julgada material, tal eficácia preclusiva impede qualquer nova discussão, em qualquer outro processo, acerca do que já foi coberto pela autoridade de coisa julgada (eficácia preclusiva pan processual).

É esta eficácia preclusiva pan processual da coisa julgada substancial que se refere o art. 474 do CPC, e não exatamente aos seus limites objetivos. Por este dispositivo se torna impossível que, em qualquer processo, se torne a discutir o que já ficou decidido e coberto pela autoridade de coisa julgada,
mesmo que se queira agora aduzir razões novas, que poderiam ter sido alegadas no processo onde se formou a coisa julgada, mas que não o foram
(Lições de Direito Processual Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, v. 1, p. 479-480) - (destaquei).

Confira-se ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

O objeto da causa (ou da demanda) – direito substancial que a parte fez valer ou atuar em juízo – é que, após o provimento definitivo do processo de conhecimento, atinge a força (autoridade) de coisa julgada.
O acertamento (definição) feito pela sentença a seu respeito sujeitar-se-á à preclusão máxima que vedará sua rediscussão e rejulgamento no mesmo ou em outros processos futuros .

(...)

Assentadas essas premissas, cumpre ressaltar que da passagem da sentença em julgado decorre uma consequência jurídica imediata, que se manifesta paralelamente à composição da lide posta em juízo e que vem a ser o seu efeito preclusivo. Dois dispositivos do Código tornam evidente tal efeito: (i) o art. 505, que proíbe qualquer juiz de voltar a decidir “as questões já decididas relativas à mesma lide”; e (ii) o art. 508, que reputa deduzidas e repetidas “todas as alegações e as defesas, que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” solucionado na sentença de mérito passada em julgado.

Assim, o que o sistema do Código deixa bem evidenciado é que, mesmo não incidindo a coisa julgada sobre os motivos da sentença, não poderão eles ser invocados para, em novas demandas, ou em decisões supervenientes no mesmo processo, provocar a modificação ou frustração daquilo que se acha sob a autoridade da res iudicata. Nem mesmo alegações e defesas que, se usadas a seu tempo, modificariam o julgamento da causa podem ulteriormente fundamentar decisões em detrimento daquilo que logrou alcançar o status de coisa julgada.

Esse efeito impeditivo de qualquer novo julgamento, no mesmo ou em outro processo, que possa redundar em prejuízo da situação de indiscutibilidade e imutabilidade da sentença adquirida nos termos do art. 502, consubstancia o denominado efeito preclusivo da coisa julgada material. Efeito esse que, em torno da mesma lide, abrange tudo o que se arguiu no processo e se decidiu na sentença, como o que não se arguiu nem se decidiu, embora fosse alegável para sustentar ou repelir o pedido solucionado na sentença passada em julgado. Nada mais se pode erguer, em juízo algum, contra a situação jurídica dela emergente. Impede-o o efeito preclusivo inerente à coisa julgada material, sempre, é claro, dentro dos limites da lide e das questões decididas .

Em outros termos, nenhuma questão, cuja solução pudesse influir na resolução do pedido definitivamente

julgado, poderá ser invocada em outro processo entre as mesmas partes, se de sua apreciação resultar efeito capaz de alterar a estabilidade da coisa julgada formada sobre a demanda anterior. Nisso consiste o efeito preclusivo previsto no art. 508 do NCPC.

A teoria da preclusão foi concebida, é certo, para operar dentro do processo, correspondendo à perda ou exaustão das faculdades processuais, à medida que se ultrapassam as oportunidades adequadas ao seu exercício. Assim, a coisa julgada formal seria a última preclusão, porque com ela se encerraria a relação processual. A coisa julgada material, atuando fora do processo, não se enquadraria na ideia de preclusão.
Uma vez, porém, que esta nada mais é do que um grau a mais imposto à coisa julgada formal, não é incorreto reconhecer à coisa julgada material a natureza de uma projeção da coisa julgada formal para além das fronteiras do processo encerrado.
Assim, não haverá impropriedade na categorização da coisa julgada material como preclusão máxima, porque sua eficácia nada mais é do que uma ampliação quantitativa da coisa julgada formal, levando seus efeitos inibitórios a prevalecer, também, perante futuros processos.

A preclusão gerada pela coisa julgada é, nessa ordem de ideias, uma preclusão especial por se manifestar tanto interna como externamente ao processo em que a sentença de mérito é proferida
(JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil: Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 363) - (destaquei).

A despeito de o agravante, no cumprimento de sentença, ter postulado a retificação de seus assentos funcionais, bem como o reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas, friso, mais uma vez, que não há qualquer condenação neste sentido no título judicial exequendo, tampouco a matéria foi objeto de apreciação no aresto, não sendo, portanto, devidos, ao menos na presente demanda.

Dessa forma, a alegação do sindicato agravante no sentido de que “a liquidação serve exatamente para integrar o título executivo coletivo, no intuito de determinar de forma individualizada e particular para cada servidor aquilo que foi decidido de forma coletiva e genérica” na tentativa de defender que “a liquidação tem como objeto apenas especificar um fato novo superveniente”, não se trata aqui de ausência de individualização ou precisa dos supostos beneficiários (decisão genérica), mas sim de ausência de previsão no título executivo acerca do objeto pelo qual pretende incluir nesta fase processual (execução).

O título executivo sequer menciona eventual postergação quanto à possível verificação do preenchimento de requisitos objetivos para a promoção dos exequentes no cargo de reenquadramento.

Assim, não tendo o pleito sido analisado pelo acórdão transitado em julgado, torna-se impossível a sua inclusão nos cálculos executivos, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se tratando de atividade cognitiva suplementar, já que a suposta individualização pretendida não encontra qualquer substrato no título judicial.

Em verdade, o que pretende a parte agravante, em sede de cumprimento definitivo de sentença, é ampliar os limites da coisa julgada, a fim de obter o aproveitamento de promoções ao arrepio da lei e sem amparo no título executivo judicial.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIRADA DE OUTDOOR E ENGENHO PUBLICITÁRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO CUMPRIDA. PLEITO DE ALARGAMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DO LITÍGIO DELIMITADO PELO PEDIDO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados.
2. É o pedido que fixa o âmbito de conhecimento e o objeto do litígio, determinando, assim, os limites objetivos da sentença e, por consequência, da coisa julgada.
3. Em obediência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença, é vedado ao julgador prestar tutela jurisdicional quando não requerida pela parte. 4. Uma vez reconhecida a coisa julgada material, não pode mais a parte discutir a amplitude da ordem judicial.
5. Recurso especial provido para julgar extinto o processo com base no art. 269, II, do CPC. (STJ - REsp: 1352451 RJ 2012/0017168-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DIREITO VIOLADO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após a fase de conhecimento e vindo o trânsito em julgado da sentença, ocorre o que a doutrina chama de eficácia preclusiva da coisa julgada, de modo que todas as questões que foram efetivamente discutidas e as que poderiam ter sido consideram-se cobertas pela preclusão máxima.
2. Tendo transitado em julgado decisão que reconheceu como devido o pagamento de parcelas vencidas, não é cabível, no bojo do processo de execução, pronunciar a prescrição referente ao direito material dos exequentes, mas tão somente a prescrição executória. 3. A prescrição referente ao direito material poderia ter sido discutida no bojo da ação coletiva de conhecimento, sendo incabível a discussão na ação de execução, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do C PC.
4. Após a formação da coisa julgada, deverão ser observados os estritos limites impostos pelo próprio título executivo, não cabendo ao julgador restringir ou ampliar seu alcance.
5. A presente ação de execução individual visa a executar o título formado nos autos da ação coletiva autuada sob o nº 2000.51.02.005036-5, cujo dispositivo condenou a agravante a incorporar aos v encimentos dos substituídos o índice de 3,17% a partir de 01/01/1995. 6. Acolher a alegação da agravante no sentido de que as parcelas anteriores a 29/09/1995 estariam prescritas significaria afronta direta à coisa julgada, uma vez que o momento próprio para se discutir eventual prescrição da pretensão referente ao direito material é durante o processo de conhecimento - e não após a formação do título executivo. 7 . Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte do presente julgado. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019. (data do julgamento). MARCELLA ARAÚJO DA NOVA BRANDÃO 1 Juíza Federal Convocada 2 (TRF-2 - AG: 00113231420174020000 RJ 0011323-14.2017.4.02.0000, Relator: MARCELLA ARAUJO DA NOVA BRANDAO, Data de Julgamento: 27/06/2019, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. EXIGÊNCIA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Transitado em julgado o acórdão proferido em sede de apelação cível, o qual mantém a sentença apelada, faz esta coisa julgada às partes entre as quais foi dada, estando os litigantes adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar os limites da condenação ali estabelecida.
2. No caso, foram ajuizados dois processos de conhecimento (coletivo e individual), cada um constituindo um título executivo próprio e independente que, pelo devido processo legal, segue em separado. 3. Assim, o pedido executivo deve restringir-se ao período de junho e julho de 2013, pois, a partir de agosto de 2013, o direito foi garantido através do Mandado de Segurança Coletivo manejado na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 55310402620218090152 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Nada obstante, não é crível a alegação da agravante de que “o sindicato Exequente não possuía, à época, condições de saber as consequências últimas da regularização do reenquadramento, nem tampouco tinha controle sobre a deflagração (ou não) das promoções, visto que dependiam “de ato que deva ser praticado pelo réu”.

Tal afirmação da parte agravante não se sustenta principalmente considerando que houve a interposição de embargos de declaração em face do acórdão na ação de conhecimento por parte do sindicato recorrente após o julgamento da apelação (em 22/10/2018), quando já tinha sido aberto o processo de promoção 2018, por meio do Ato nº 436/2018, publicado em 17/10/2018. Ou seja, na data em que foi julgada a apelação já havia sido aberto o processo de promoção referente ao ano de 2018, ao passo que em sede de embargos de declaração o sindicato recorrente sequer abordou eventual omissão em relação às consequências da regularização do reenquadramento.

Portanto, não é crível e sequer plausível fundamentar a possível falta de conhecimento acerca das consequências da regularização do reenquadramento.

Ainda que fosse minimamente aceitável a alegação do sindicato agravante, entender de outro modo significaria afronta direta à coisa julgada, uma vez que o momento próprio para se discutir questão referente ao direito material é durante o processo de conhecimento - e não após a formação do título executivo.

Aplica-se ao presente caso, ainda, a
ratio
firmada no Tema 454 do Supremo Tribunal Federal que fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

In casu,
o efetivo exercício no cargo de Analista Judiciário 01 - AA - Agente Judiciário se deu, inexoravelmente, a partir do reenquadramento por meio do Ato nº 294/2022, quando sobreveio a disponibilidade financeira do TJES.

Oportuno trazer à baila o seguinte trecho do brilhante voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no julgamento do recurso administrativo nº 0002039-68.2023.8.08.0000, no âmbito do Conselho Superior da Magistratura:

“
A circunstância de uma norma, aparentemente inconstitucional (art. 3º, parágrafo único [atual § 1º], da LCE nº 790/2014)5 , ter realizado, com a devida vênia, uma indevida e infundada equiparação remuneratória dos servidores ocupantes do cargo em extinção de Analista Judiciário 01 – AA – Agente Judiciário ao plano de carreira e vencimento do cargo de Analista Judiciário (nível superior), não poderia servir de fundamento para, por assimilação, ampliação e isonomia, acarretar o reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem especialidade, simplesmente por, no passado, terem ocupado cargo que recebia a mesma nomenclatura daquele, razão pela qual provavelmente a Administração do Poder Judiciário, discricionária e voluntariamente, jamais editaria o Ato nº 294/2022, o qual foi publicado compulsoriamente (vinculadamente) pelo Exmo. Des. Presidente desta Corte de Justiça.

A situação de aparente inconstitucionalidade gerada pelos reenquadramentos determinados pela legislação estadual reforçam a necessidade de a Administração deste Poder Judiciário observar os limites objetivos da coisa julgada formada no acórdão coletivo (nº 0032679-60.2015.8.08.0024) com o máximo de restrição, o que implica refutar qualquer interpretação que pretenda autorizar a incidência dos efeitos das progressões obtidas na carreira anteriormente ao reenquadramento aparentemente inconstitucional a que foi submetido o recorrente
” - (destaquei).

Portanto, inconcebível, ao menos nesta via e considerando a atual marcha processual (já em cumprimento de sentença), aplicar efeitos retroativos ao reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas.

De outra face, entendo que merece acolhida a pretensão do recorrente quanto aos efeitos financeiros do reenquadramento de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015. Explico.

No voto condutor do Relator na ação de conhecimento, Desembargador Manoel Alves Rabelo, restou reconhecido o direito pleiteado, suspendendo tão somente os efeitos financeiros em razão dos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos:

Nesses termos, entendo
devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais.

De outro lado, ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado,
suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo este o posicionamento deste Tribunal
- (destaquei).

Nessa linha, a ação de conhecimento deferiu o pleito constante na exordial lançada por cópia no ID nº 14044440, p. 16 dos autos de origem (item 4.3 dos pedidos), consistente na condenação ao “pagamento das diferenças das parcelas retroativas a partir de 2015 até a efetiva regularização do enquadramento”.

Assim, entendo estar perfectibilizado o título judicial a questão atinente aos efeitos financeiros do reenquadramento de forma retroativa desde 01/01/2015.

Oportuno frisar ainda que o cerne do voto condutor embasou-se justamente na isonomia ao reconhecer o direito ao reenquadramento dos servidores, ao passo que a retroatividade em relação aos efeitos financeiros foi amplamente debatida e analisada na fase de conhecimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reconhecer que os efeitos financeiros do reenquadramento devem retroagir desde 1º de janeiro de 2015
, conforme já reconhecido no título judicial.

É como voto.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO SOBRINO PORTO VIRGULINO:-

Senhor Presidente, peço a palavra pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
(PRESIDENTE)
:-

Se for matéria de direito pode.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO SOBRINO PORTO VIRGULINO:-

É sim.

Esse agravo diz respeito à execução de obrigação de fazer. Há uma obrigação de pagar a quantia certa. Até citei na minha fala que aqui não estaria se discutindo os efeitos retroativos do ponto de vista financeiro, mas puramente do ponto de vista funcional. Os efeitos financeiros tem uma execução que está sendo discutida. E isso não foi apreciado sequer pelo juízo de piso. Então estaríamos aqui suprimindo instâncias.

Só queria fazer esse apontamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
(PRESIDENTE)
:-

Com a palavra o desembargador Jaime.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU:-

Eminente Presidente, recebi o voto proferido pela eminente relatora (com muita antecedência), acho que Sua Excelência tratou adequadamente a matéria que lhe foi direcionada. Enquanto da parte do agravante, o Estado do Espírito Santo, a tentativa é meramente resistir ao que já foi decidido por esta egrégia câmara, na fase de conhecimento, o que não é permitido no momento do cumprimento da sentença.

Trago este voto oral mas, desde já, trago para pré-questionamento as hipóteses transitadas pelo legislador nacional, nos arts. 323 e 493 do Código de Processo Civil a respeito do cumprimento de prestações sucessivas, a pretexto de deixar bem claro que o voto proferido por Sua Excelência alberga os efeitos amplos, retroativos e prospectivos do voto do julgamento outrora proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 25/9/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão que, em sede de
cumprimento de sentença
proposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
exerceu juízo de retratação, revogando a decisão que outrora havia deferido o pedido do exequente que, à época, determinara:

(
i
) a inclusão dos servidores substituídos no Ato nº 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015;

(
ii
) a retificação do ato nº 348/2018 para atualizar os cargos/especialidade, padrão e classe dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017;

(
iii
) Apresente as fichas funcionais e financeiras de 2015 a 2022 de cada um dos servidores que já ocupavam o cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário (reenquadrados por meio do ato nº 1876/2014)

Diante da revogação da referida decisão, o Sindicato interpôs o recurso em julgamento.

Na sessão pretérita, a Eminente Desembargadora Relatora, Débora Maria Ambos Correa, proferiu voto no sentido de conferir parcial provimento ao recurso, tendo sido integralmente acompanhada pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abeu.

Em sua manifestação, a culta Relatora destacou que
“
a despeito de o agravante, no cumprimento de sentença, ter postulado a retificação de seus assentos funcionais, bem como o reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas, friso, mais uma vez, que não há qualquer condenação neste sentido no título judicial exequendo, tampouco a matéria foi objeto de apreciação no aresto, não sendo, portanto, devidos, ao menos na presente demanda”.

Neste ponto, não tenho dúvidas em acompanhar a nobre colega, ressaltando que se trata de conclusão que também vem sendo firmada na via administrativa pelo Egrégio Conselho da Magistratura, que tem, à unanimidade, negado provimento a recursos administrativos interpostos pelos substituídos, com base nos mesmos fundamentos do agravo de instrumento em análise.

Porém, como dito, a Eminente Relatora houve por bem conferir parcial provimento ao agravo de instrumento,
“
para reconhecer que os efeitos financeiros do reenquadramento devem retroagir desde 1o

de janeiro de 2015”
, pois
“
o cerne do voto condutor embasou-se justamente na isonomia ao reconhecer o direito ao reenquadramento dos servidores, ao passo que a retroatividade em relação aos efeitos financeiros foi amplamente debatida e analisada na fase de conhecimento”.

Sucede que, ao meu ver, o presente recurso não versa sobre o cabimento, ou não, da retroação dos efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento dos substituídos reconhecido na demanda nº 0032679-60.2015.8.08.0024.

Isso porque, todos os pedidos formulados tratam, na realidade, da promoção dos servidores, vejamos:

(I) A inclusão dos servidores substituídos no ATO nº 1876/2014 do TJES – para garantir que os efeitos jurídicos dos reenquadramentos se deem de forma retroativa, contados desde 1o

de janeiro de 2015;

(II) Em seguida, realizar a retificação do ATO nº 348/2018, para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe”, dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2017 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, com efeitos desde 01/11/2017, nos termos do ato nº 337, de 24/10/2017;

(III) Por fim, realizar a retificação do ato nº 354/2019 – para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2018 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2018, com efeitos desde 01/11/2018, nos termos do Ato nº 436, de 17/10/2018.

Com efeito, não compreendo ser possível reconhecer serem devidos os efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores, como se fossem detentores do cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário, desde 01/01/2015, pois não se trata de matéria devolvida a esta Instância Revisora.

Destaco, para que não restem dúvidas, que o pedido (i) refere-se, apenas, à inclusão dos substituídos no ato nº 1876/2014, o qual versa sobre a promoção de servidores, novamente, nada havendo que se falar em relação aos efeitos financeiros do reenquadramento.

Portanto, rogando vênia ao entendimento dos Pares que me antecederam, entendo que a matéria afeta à retroatividade, ou não, dos efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores não deve ser apreciada neste recurso, por extrapolar os limites do efeito devolutivo.

Pelos motivos expostos, inauguro a divergência para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA
(RELATOR
A
)
:-

P
residente, acompanhei o voto através do meu celular, e no sistema também, quando
Vossa Excelência
lançou o mesmo.

Devido à divergência apresentada peço o Retorno dos Autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
(PRESIDENTE)
:-

A
desembargadora Débora pede o Retorno dos Autos; os autos vão ao seu gabinete.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 30/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA(RELATORA):-

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão que, em sede de
cumprimento de sentença
proposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
exerceu juízo de retratação, revogando a decisão que outrora havia deferido o pedido do exequente que, à época, determinara:

(
i
) a inclusão dos servidores substituídos no Ato nº 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015;

(
ii
) a retificação do ato nº 348/2018 para atualizar os cargos/especialidade, padrão e classe dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017;

(
iii
) Apresente as fichas funcionais e financeiras de 2015 a 2022 de cada um dos servidores que já ocupavam o cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário (reenquadrados por meio do ato nº 1876/2014)

Diante da revogação da referida decisão, o Sindicato interpôs o recurso em julgamento.

Na sessão pretérita, a Eminente Desembargadora Relatora, Débora Maria Ambos Correa, proferiu voto no sentido de conferir parcial provimento ao recurso, tendo sido integralmente acompanhada pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abeu.

Em sua manifestação, a culta Relatora destacou que
“a despeito de o agravante, no cumprimento de sentença, ter postulado a retificação de seus assentos funcionais, bem como o reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas, friso, mais uma vez, que não há qualquer condenação neste sentido no título judicial exequendo, tampouco a matéria foi objeto de apreciação no aresto, não sendo, portanto, devidos, ao menos na presente demanda”.

Neste ponto, não tenho dúvidas em acompanhar a nobre colega, ressaltando que se trata de conclusão que também vem sendo firmada na via administrativa pelo Egrégio Conselho da Magistratura, que tem, à unanimidade, negado provimento a recursos administrativos interpostos pelos substituídos
1
, com base nos mesmos fundamentos do agravo de instrumento em análise.

Porém, como dito, a Eminente Relatora houve por bem conferir parcial provimento ao agravo de instrumento,
“para reconhecer que os efeitos financeiros do reenquadramento devem retroagir desde 1
o
de janeiro de 2015”
, pois
“o cerne do voto condutor embasou-se justamente na isonomia ao reconhecer o direito ao reenquadramento dos servidores, ao passo que a retroatividade em relação aos efeitos financeiros foi amplamente debatida e analisada na fase de conhecimento”.

Sucede que, ao meu ver, o presente recurso não versa sobre o cabimento, ou não, da retroação dos efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento dos substituídos reconhecido na demanda nº 0032679-60.2015.8.08.0024.

Isso porque, todos os pedidos formulados tratam, na realidade, da promoção dos servidores, vejamos:

(I) A inclusão dos servidores substituídos no ATO nº 1876/2014 do TJES – para garantir que os efeitos jurídicos dos reenquadramentos se deem de forma retroativa, contados desde 1
o
de janeiro de 2015;

(II) Em seguida, realizar a retificação do ATO nº 348/2018, para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe”, dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2017 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, com efeitos desde 01/11/2017, nos termos do ato nº 337, de 24/10/2017;

(III) Por fim, realizar a retificação do ato nº 354/2019 – para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2018 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2018, com efeitos desde 01/11/2018, nos termos do Ato nº 436, de 17/10/2018.

Com efeito, não compreendo ser possível reconhecer serem devidos os efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores, como se fossem detentores do cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário, desde 01/01/2015, pois não se trata de matéria devolvida a esta Instância Revisora.

Destaco, para que não restem dúvidas, que o pedido (i) refere-se, apenas, à inclusão dos substituídos no ato nº 1876/2014, o qual versa sobre a promoção de servidores, novamente, nada havendo que se falar em relação aos efeitos financeiros do reenquadramento.

Portanto, rogando vênia ao entendimento dos Pares que me antecederam, entendo que a matéria afeta à retroatividade, ou não, dos efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores não deve ser apreciada neste recurso, por extrapolar os limites do efeito devolutivo.

Pelos motivos expostos, inauguro a divergência para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, pedindo todas as vênias a Desembargadora Débora , mantenho o meu voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA DE ABREU :-

Ouvi com atenção o voto da desembargadora Débora, alias, já tinha conhecimento dele, porque está inserido no sistema do PJE.

No entando , presidente, eu que havia acomapanhado V.Exa. na primeira votação fiquei sensibilizado pelos argumentos expendidos por V.Exa. no voto que inaugurou a divergência. Assim exatamente, porque a matéria afeta a retroatividade ou não dos efeitos financeiros do reenquadramento, não deve ser

*

vfc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão que, em sede de
cumprimento de sentença
proposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
exerceu juízo de retratação, revogando a decisão que outrora havia deferido o pedido do exequente que, à época, determinara:

(
i
) a inclusão dos servidores substituídos no Ato nº 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015;

(
ii
) a retificação do ato nº 348/2018 para atualizar os cargos/especialidade, padrão e classe dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017;

(
iii
) Apresente as fichas funcionais e financeiras de 2015 a 2022 de cada um dos servidores que já ocupavam o cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário (reenquadrados por meio do ato nº 1876/2014)

Diante da revogação da referida decisão, o Sindicato interpôs o recurso em julgamento.

Na sessão pretérita, a Eminente Desembargadora Relatora, Débora Maria Ambos Correa, proferiu voto no sentido de conferir parcial provimento ao recurso, tendo sido integralmente acompanhada pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira de Abeu.

Em sua manifestação, a culta Relatora destacou que
“
a despeito de o agravante, no cumprimento de sentença, ter postulado a retificação de seus assentos funcionais, bem como o reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas, friso, mais uma vez, que não há qualquer condenação neste sentido no título judicial exequendo, tampouco a matéria foi objeto de apreciação no aresto, não sendo, portanto, devidos, ao menos na presente demanda”.

Neste ponto, não tenho dúvidas em acompanhar a nobre colega, ressaltando que se trata de conclusão que também vem sendo firmada na via administrativa pelo Egrégio Conselho da Magistratura, que tem, à unanimidade, negado provimento a recursos administrativos interpostos pelos substituídos
1
, com base nos mesmos fundamentos do agravo de instrumento em análise.

Porém, como dito, a Eminente Relatora houve por bem conferir parcial provimento ao agravo de instrumento,
“para reconhecer que os efeitos financeiros do reenquadramento devem retroagir desde 1
o
de janeiro de 2015”
, pois
“o cerne do voto condutor embasou-se justamente na isonomia ao reconhecer o direito ao reenquadramento dos servidores, ao passo que a retroatividade em relação aos efeitos financeiros foi amplamente debatida e analisada na fase de conhecimento”.

Sucede que, ao meu ver, o presente recurso não versa sobre o cabimento, ou não, da retroação dos efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento dos substituídos reconhecido na demanda nº 0032679-60.2015.8.08.0024.

Isso porque, todos os pedidos formulados tratam, na realidade, da promoção dos servidores, vejamos:

(I) A inclusão dos servidores substituídos no ATO nº 1876/2014 do TJES – para garantir que os efeitos jurídicos dos reenquadramentos se deem de forma retroativa, contados desde 1
o
de janeiro de 2015;

(II) Em seguida, realizar a retificação do ATO nº 348/2018, para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe”, dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2017 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, com efeitos desde 01/11/2017, nos termos do ato nº 337, de 24/10/2017;

(III) Por fim, realizar a retificação do ato nº 354/2019 – para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2018 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2018, com efeitos desde 01/11/2018, nos termos do Ato nº 436, de 17/10/2018.

Com efeito, não compreendo ser possível reconhecer serem devidos os efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores, como se fossem detentores do cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário, desde 01/01/2015, pois não se trata de matéria devolvida a esta Instância Revisora.

Destaco, para que não restem dúvidas, que o pedido (i) refere-se, apenas, à inclusão dos substituídos no ato nº 1876/2014, o qual versa sobre a promoção de servidores, novamente, nada havendo que se falar em relação aos efeitos financeiros do reenquadramento.

Portanto, rogando vênia ao entendimento dos Pares que me antecederam, entendo que a matéria afeta à retroatividade, ou não, dos efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores não deve ser apreciada neste recurso, por extrapolar os limites do efeito devolutivo.

Pelos motivos expostos, inauguro a divergência para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

1
Dentre os quais, cito: RA 0002045-75.2023.8.08.0000 e RA 0002039-68.2023.8.08.0000, oportunidades nas quais aquele órgão reconheceu que
“a situação de aparente inconstitucionalidade gerada pelos reenquadramentos determinados pela legislação estadual reforçam a necessidade de a Administração deste Poder Judiciário observar os limites objetivos da coisa julgada formada no acórdão coletivo com o máximo de restrição, o que implica refutar qualquer interpretação que pretenda autorizar a incidência dos efeitos das progressões obtidas na carreira anteriormente ao reenquadramento aparentemente inconstitucional a que foi submetido o recorrente”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão de lavra da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu o pedido de reconsideração para “afastar o dever do executado de, sob pena de multa, proceder a inclusão dos servidores substituídos no Ato n° 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015 e de, em seguida, realizar a retificação do Ato nº 348/2018 do TJES, para atualizar o “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 QS Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017”.

Na origem, o agravante ajuizou o presente cumprimento de sentença, cumulado com obrigação de fazer e de pagar quantia certa, pretendendo o reenquadramento retroativo de servidores do judiciário para o cargo de Analista Judiciário I - QS agente judiciário- e o aproveitamento de promoções pretéritas, com os consectários funcionais e financeiros, tendo como base o acórdão transitado em julgado no processo tombado sob o nº 0032679-60.2015.8.08.0024.

O Magistrado
a quo
proferiu decisão no ID nº 14092001 dos autos originários determinando “o reenquadramento dos servidores com o cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa Sem Especialidade, com base na Lei Complementar n.º790/2014, e a regularização dos respectivos contracheques, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 536, §1º do CPC”.

Posteriormente, o Estado do Espírito Santo lançou comprovante do cumprimento da obrigação de fazer (IDs nº 15080154, 14579398 e 14579399).

Sobreveio decisão no ID nº 19688177 determinando ao executado que, no prazo de 15 (quinze) dias, fossem os servidores incluídos no Ato nº 1876/2014 do TJES e a retificação do ato nº 348/2018 do TJES, ao aplicar efeitos retroativos ao reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas.

Na sequência, o Estado do Espírito Santo apresentou pedido de reconsideração no ID nº 20049150, sustentando que o acórdão da fase de conhecimento que transitou em julgado não contemplou a retroatividade dos efeitos do re-enquadramento e, portanto, não seria possível implementar tais efeitos em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Nova decisão proferida pelo Juiz Singular no ID nº 20146872 nos seguintes termos:

Ao melhor compulsar dos autos, entendo que a decisão de id. 19688177 deve ser revista, como pretende o Estado no id. 20049150.

Isso porque, de fato, o acórdão objeto da presente execução não trata dos efeitos retroativos para fins funcionais do reenquadramento deferido, os quais não se podem presumir, ou se depreender do reconhecimento do “direito ao recebimento das diferenças salariais”.

Ora, a injustiça corrigida pelo acórdão diz respeito tão somente ao “erro da administração ao não qualificar os apelantes no mesmo cargo”.

Não se quer dizer que os substituídos não tenham direito a tais efeitos retroativos da regularização do enquadramento, inclusive para que seja levada em consideração a promoção de 2017, tampouco negar, no mínimo, o incômodo do ajuizamento de ação própria para tanto.

Entretanto, não se pode admitir o alargamento dos limites da coisa julgada para fazer valer direito não reconhecido no título executivo objeto do presente cumprimento.

Não bastasse, devem ser ponderados os nefastos efeitos financeiros apontados na manifestação estatal em caso de manutenção da decisão de id. 19688177, o que igualmente recomenda a sua revogação.

Sendo assim,
ACOLHO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
para afastar o dever do executado de, sob pena de multa, proceder a inclusão dos servidores substituídos no Ato n° 1876/2014 do TJES, de modo a assegurar que os efeitos do reenquadramento se deem de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015 e de, em seguida, realizar a retificação do Ato nº 348/2018 do TJES, para atualizar o “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores, levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 QS Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, desde 01/11/2017, nos termos do Ato nº 337 de 24/10/2017.

Irresignado, o
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento aduzindo que:
(i)
a decisão da fase de conhecimento reconheceu o direito ao reenquadramento e o pagamento das diferenças, ao passo que tal
decisum
seria ilíquido (sentença genérica coletiva), uma vez que prescinde de definição individualizada do objeto da prestação e do quanto devido;
(ii)
“
o sindicato Exequente não possuía, à época, condições de saber as consequências últimas da regularização do reenquadramento, nem tampouco tinha controle sobre a deflagração (ou não) das promoções, visto que dependiam “de ato que deva ser praticado pelo réu”;
(iii)
a promoção pode ser considerada fato novo, sujeito à liquidação na forma dos artigos 509, inciso II e 511, do CPC;
(iv)
na hipótese de os servidores substituídos não serem reenquadrados na mesma data em que houve o reenquadramento dos demais, haverá tratamento desigual;
(v)
haverá prejuízo financeiro e funcional aos servidores substituídos, se não forem reenquadrados de forma retroativa, com efeitos a contar de janeiro de 2015.

Alega que entendimento do Juiz Singular quanto ao alargamento da coisa julgada não se sustenta, afirmando que “a consideração das promoções recebidas pelos servidores não alarga os limites das coisas julgadas, nem tampouco é necessário o ajuizamento de novas demandas apenas para reconhecer as promoções dos servidores, agora reenquadrados no cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”. É perfeitamente possível (e necessário) que as promoções recebidas sejam consideradas no momento da liquidação da sentença coletiva genérica”.

Relembra que a decisão coletiva exequenda (Doc. 04) condenou o Agravado à “regularização do reenquadramento dos servidores” em virtude da ilegal conduta do Estado do Espírito Santo em realizar uma subdivisão de servidores pertencentes a um mesmo cargo público, todavia, alega que “as alterações dadas pelo art. 3º da Lei Complementar 790/2014 (que transformou o cargo de “Agente Judiciário – Função Administrativa” para o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário”) ocorreram em momento anterior à abertura do Edital nº 01-TJ/ES, razão pela qual, verificou-se que os “agentes judiciários – função administrativa”, passaram, de fato, a ser denominados “analista judiciário 01”, o que os fez terem direito a serem reenquadrados.

Conclui que, não levar em consideração as promoções recebidas pelos servidores “que ingressaram pelo concurso público regido pelo Edital nº 1-TJ/ES de 16/12/2010” seria um ato que perpetuaria, novamente, uma diferença entre servidores pertencentes a um mesmo cargo, com violação à ratio decidendi do acórdão exequendo, isso porque, segundo entende, “a decisão que determinou a regularização do reenquadramento dos servidores possui, de forma latente e implícita, a consideração das promoções recebidas individualmente pelos servidores”.

Liminarmente, pugnou pelo deferimento de antecipação dos efeitos da tutela com o intuito de se determinar ao Agravado que realize a imediata regularização do reenquadramento dos servidores, no intuito de que sejam levadas em consideração as promoções profissionais recebidas pelos servidores substituídos após o ajuizamento da ação inicial do processo judicial (Nº 0032679-60.2015.8.08.0024) que deu origem ao acórdão exequendo.

Por meio de decisão lançada no ID nº 4278807, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Pois bem.

Inicialmente, convém transcrever o acórdão proferido nos autos nº 0032679-60.2015.8.08.0024 (ação de conhecimento):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INOMINADA REENQUADRAMENTO DE FUNÇÕES AGENTE JUDICIÁRIO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 LEI COMPLEMENTAR 790/2014 MESMO CARGO PRESERVADA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEVIDA A REGULARIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os servidores representados pelo sindicato são oriundos do concurso público regido pelo Edital nº 1-TJ/ES de 16/12/2010, o qual visou o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de nível superior Analista Judiciário 02 e de nível médio para Analista Judiciário 01, conforme Plano de Carreira e de Vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 2. A transformação é anterior à abertura do Edital nº 1-TJ/ES, posto que passou a vigorar na data de sua publicação (21/07/2010), razão pela qual, verifica-se que os agentes judiciários função administrativa, passaram, de fato, a ser denominados analista judiciário 01. 3. Portanto, no ano de 2010 fora aberto concurso público para o provimento do cargo de analista judiciário 01, o qual, conforme anexo IV da Lei 9.497/2010, trata-se do extinto cargo Agente Judiciário Função administrativa, tendo as nomeações sido publicadas nos anos de 2011, 2012 e 2013. 4. Não obstante, a Lei Complementar 790/2014, que passou a vigorar a partir da data de sua publicação (03/10/2014), é posterior à nomeação dos novos analistas judiciários 01. 5. Sendo assim, quando a Lei menciona Agente Judiciário Função Administrativa, trata exatamente do cargo Analista Judiciário 01, de maneira que não encontra guarida que apenas parte dos servidores passem a ser denominados Analista Judiciário 01 Área Administrativa, já que oriundos do mesmo cargo, realizando, por certo, as mesmas funções, fazendo jus ao reenquadramento previsto na Lei Complementar 790/2014. 6. O presente entendimento não esbarra no disposto na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Isto porque não se trata de isonomia existente na identidade de cargos ou funções com vistas a servidores paradigmas, mas sim de servidores ocupantes do mesmo cargo, de maneira que o Legislativo, por meio da Lei Complementar 790/2014, tratou de transformar o cargo, motivo pelo qual não está o Judiciário a interferir na esfera legislativa. 7. Devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais. 8. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes deste Tribunal. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151612124, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 22/11/2018)

O objetivo do reenquadramento almejados pelos servidores públicos substituídos na ação de conhecimento (Técnicos Judiciários - AA - sem especialidade) é obter considerável elevação do padrão remuneratório, visto que, apesar de ambos os cargos terem o nível médio de escolaridade como requisito para exercício, aquele cargo em extinção (Analista Judiciário 01 - AA - Agente Judiciário) foi beneficiado pela Lei Complementar Estadual nº 790/2014 com o reenquadramento em tabela remuneratória correspondente à dos cargos efetivos de nível superior do Poder Judiciário capixaba, em função de supostas preterições ocorridas anteriormente.

No voto condutor, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo entendeu ser “devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais”, condicionando a implementação destes efeitos financeiros à existência de disponibilidade orçamentária e de margem segura para fins de observância aos limites de despesa de pessoal estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo o acórdão transitado em julgado em 18/03/2022.

A primeira questão a ser analisada consiste na possibilidade de recebimento dos servidores reenquadrados de sua remuneração, em cumprimento de sentença decorrente da ação tombada sob o nº 0032679-60.2015.8.08.0024, após o reenquadramento na tabela remuneratória do cargo efetivo em extinção de Analista Judiciário 01 - AA - Agente Judiciário, observando a progressão na carreira obtida na promoção de 2017 enquanto estavam vinculados à tabela remuneratória do cargo efetivo de Técnico Judiciário - AA - Sem Especialidade e, em caso positivo, as diferenças remuneratórias.

Impende salientar que em nenhum momento foi feita qualquer ressalva na ação de conhecimento com relação ao padrão dos servidores após o reenquadramento, ao passo que a Administração Judiciária foi compelida tão somente a realizar o seu reenquadramento na tabela remuneratória do cargo em extinção de Analista Judiciária 01 - AA - Agente Judiciário, o que foi implementado a partir de 20/05/2022, por meio do Ato nº 294/2022.

Assim, indubitavelmente, a ordem judicial abarcou apenas a retroatividade dos efeitos financeiros da nova tabela que passou a estar vinculada, sem que tenha havido qualquer repercussão atinente às progressões obtidas na constância do cargo de Técnico Judiciário - AA - Sem Especialidade.

É cediço que, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida, "in verbis":

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Ora, transitado em julgado o acórdão proferido em sede de apelação cível, faz esta coisa julgada às partes entre as quais foi dada, estando os litigantes adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar os limites da condenação ali estabelecida. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, não é mais possível a rediscussão das nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia.

Nessa perspectiva, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Em todo processo, independentemente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença (ou acórdão nas ações de competência originária dos tribunais), que em determinado momento torna-se imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida. Para tanto, basta que não seja interposto o recurso cabível ou ainda que todos os recursos cabíveis já tenham sido interpostos e decididos. Na excepcional hipótese de aplicação do art. 496 do Novo CPC, ainda que não seja interposta apelação contra a sentença, haverá o reexame necessário, de forma que o processo só chegará ao seu final, após essa análise obrigatória da decisão pelo tribunal de segundo grau. A partir do momento em que não for mais cabível qualquer recurso ou tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais, a sentença transitou em julgado. (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 1ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 836)

A respeito do tema, também leciona Alexandre Freitas Câmara:

Coisa julgada e preclusão não se confundem, embora não se possa negar à coisa julgada uma eficácia preclusiva, ou seja, a aptidão para produzir o efeito de impedir novas discussões sobre aquilo que foi por ela alcançado. Significa isto dizer que, formada a coisa julgada, tornadas irrelevantes quaisquer alegações que poderiam ter sido aduzidas pelas partes (mas não o foram), não se pode mais discutir o que ficou decidido, perdendo as partes a faculdade de suscitar tais alegações. Se a sentença tiver alcançado apenas a coisa julgada formal, esta eficácia preclusiva impede novas discussões apenas no processo onde a sentença foi proferida (eficácia preclusiva endoprocessual), mas se a sentença alcançou também a coisa julgada material, tal eficácia preclusiva impede qualquer nova discussão, em qualquer outro processo, acerca do que já foi coberto pela autoridade de coisa julgada (eficácia preclusiva pan processual).

É esta eficácia preclusiva pan processual da coisa julgada substancial que se refere o art. 474 do CPC, e não exatamente aos seus limites objetivos. Por este dispositivo se torna impossível que, em qualquer processo, se torne a discutir o que já ficou decidido e coberto pela autoridade de coisa julgada,
mesmo que se queira agora aduzir razões novas, que poderiam ter sido alegadas no processo onde se formou a coisa julgada, mas que não o foram
(Lições de Direito Processual Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, v. 1, p. 479-480) - (destaquei).

Confira-se ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

O objeto da causa (ou da demanda) – direito substancial que a parte fez valer ou atuar em juízo – é que, após o provimento definitivo do processo de conhecimento, atinge a força (autoridade) de coisa julgada.
O acertamento (definição) feito pela sentença a seu respeito sujeitar-se-á à preclusão máxima que vedará sua rediscussão e rejulgamento no mesmo ou em outros processos futuros .

(...)

Assentadas essas premissas, cumpre ressaltar que da passagem da sentença em julgado decorre uma consequência jurídica imediata, que se manifesta paralelamente à composição da lide posta em juízo e que vem a ser o seu efeito preclusivo. Dois dispositivos do Código tornam evidente tal efeito: (i) o art. 505, que proíbe qualquer juiz de voltar a decidir “as questões já decididas relativas à mesma lide”; e (ii) o art. 508, que reputa deduzidas e repetidas “todas as alegações e as defesas, que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” solucionado na sentença de mérito passada em julgado.

Assim, o que o sistema do Código deixa bem evidenciado é que, mesmo não incidindo a coisa julgada sobre os motivos da sentença, não poderão eles ser invocados para, em novas demandas, ou em decisões supervenientes no mesmo processo, provocar a modificação ou frustração daquilo que se acha sob a autoridade da res iudicata. Nem mesmo alegações e defesas que, se usadas a seu tempo, modificariam o julgamento da causa podem ulteriormente fundamentar decisões em detrimento daquilo que logrou alcançar o status de coisa julgada.

Esse efeito impeditivo de qualquer novo julgamento, no mesmo ou em outro processo, que possa redundar em prejuízo da situação de indiscutibilidade e imutabilidade da sentença adquirida nos termos do art. 502, consubstancia o denominado efeito preclusivo da coisa julgada material. Efeito esse que, em torno da mesma lide, abrange tudo o que se arguiu no processo e se decidiu na sentença, como o que não se arguiu nem se decidiu, embora fosse alegável para sustentar ou repelir o pedido solucionado na sentença passada em julgado. Nada mais se pode erguer, em juízo algum, contra a situação jurídica dela emergente. Impede-o o efeito preclusivo inerente à coisa julgada material, sempre, é claro, dentro dos limites da lide e das questões decididas .

Em outros termos, nenhuma questão, cuja solução pudesse influir na resolução do pedido definitivamente

julgado, poderá ser invocada em outro processo entre as mesmas partes, se de sua apreciação resultar efeito capaz de alterar a estabilidade da coisa julgada formada sobre a demanda anterior. Nisso consiste o efeito preclusivo previsto no art. 508 do NCPC.

A teoria da preclusão foi concebida, é certo, para operar dentro do processo, correspondendo à perda ou exaustão das faculdades processuais, à medida que se ultrapassam as oportunidades adequadas ao seu exercício. Assim, a coisa julgada formal seria a última preclusão, porque com ela se encerraria a relação processual. A coisa julgada material, atuando fora do processo, não se enquadraria na ideia de preclusão.
Uma vez, porém, que esta nada mais é do que um grau a mais imposto à coisa julgada formal, não é incorreto reconhecer à coisa julgada material a natureza de uma projeção da coisa julgada formal para além das fronteiras do processo encerrado.
Assim, não haverá impropriedade na categorização da coisa julgada material como preclusão máxima, porque sua eficácia nada mais é do que uma ampliação quantitativa da coisa julgada formal, levando seus efeitos inibitórios a prevalecer, também, perante futuros processos.

A preclusão gerada pela coisa julgada é, nessa ordem de ideias, uma preclusão especial por se manifestar tanto interna como externamente ao processo em que a sentença de mérito é proferida
(JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil: Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 363) - (destaquei).

A despeito de o agravante, no cumprimento de sentença, ter postulado a retificação de seus assentos funcionais, bem como o reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas, friso, mais uma vez, que não há qualquer condenação neste sentido no título judicial exequendo, tampouco a matéria foi objeto de apreciação no aresto, não sendo, portanto, devidos, ao menos na presente demanda.

Dessa forma, a alegação do sindicato agravante no sentido de que “a liquidação serve exatamente para integrar o título executivo coletivo, no intuito de determinar de forma individualizada e particular para cada servidor aquilo que foi decidido de forma coletiva e genérica” na tentativa de defender que “a liquidação tem como objeto apenas especificar um fato novo superveniente”, não se trata aqui de ausência de individualização ou precisa dos supostos beneficiários (decisão genérica), mas sim de ausência de previsão no título executivo acerca do objeto pelo qual pretende incluir nesta fase processual (execução).

O título executivo sequer menciona eventual postergação quanto à possível verificação do preenchimento de requisitos objetivos para a promoção dos exequentes no cargo de reenquadramento.

Assim, não tendo o pleito sido analisado pelo acórdão transitado em julgado, torna-se impossível a sua inclusão nos cálculos executivos, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se tratando de atividade cognitiva suplementar, já que a suposta individualização pretendida não encontra qualquer substrato no título judicial.

Em verdade, o que pretende a parte agravante, em sede de cumprimento definitivo de sentença, é ampliar os limites da coisa julgada, a fim de obter o aproveitamento de promoções ao arrepio da lei e sem amparo no título executivo judicial.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIRADA DE OUTDOOR E ENGENHO PUBLICITÁRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO CUMPRIDA. PLEITO DE ALARGAMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DO LITÍGIO DELIMITADO PELO PEDIDO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados.
2. É o pedido que fixa o âmbito de conhecimento e o objeto do litígio, determinando, assim, os limites objetivos da sentença e, por consequência, da coisa julgada.
3. Em obediência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença, é vedado ao julgador prestar tutela jurisdicional quando não requerida pela parte. 4. Uma vez reconhecida a coisa julgada material, não pode mais a parte discutir a amplitude da ordem judicial.
5. Recurso especial provido para julgar extinto o processo com base no art. 269, II, do CPC. (STJ - REsp: 1352451 RJ 2012/0017168-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DIREITO VIOLADO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após a fase de conhecimento e vindo o trânsito em julgado da sentença, ocorre o que a doutrina chama de eficácia preclusiva da coisa julgada, de modo que todas as questões que foram efetivamente discutidas e as que poderiam ter sido consideram-se cobertas pela preclusão máxima.
2. Tendo transitado em julgado decisão que reconheceu como devido o pagamento de parcelas vencidas, não é cabível, no bojo do processo de execução, pronunciar a prescrição referente ao direito material dos exequentes, mas tão somente a prescrição executória. 3. A prescrição referente ao direito material poderia ter sido discutida no bojo da ação coletiva de conhecimento, sendo incabível a discussão na ação de execução, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do C PC.
4. Após a formação da coisa julgada, deverão ser observados os estritos limites impostos pelo próprio título executivo, não cabendo ao julgador restringir ou ampliar seu alcance.
5. A presente ação de execução individual visa a executar o título formado nos autos da ação coletiva autuada sob o nº 2000.51.02.005036-5, cujo dispositivo condenou a agravante a incorporar aos v encimentos dos substituídos o índice de 3,17% a partir de 01/01/1995. 6. Acolher a alegação da agravante no sentido de que as parcelas anteriores a 29/09/1995 estariam prescritas significaria afronta direta à coisa julgada, uma vez que o momento próprio para se discutir eventual prescrição da pretensão referente ao direito material é durante o processo de conhecimento - e não após a formação do título executivo. 7 . Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte do presente julgado. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019. (data do julgamento). MARCELLA ARAÚJO DA NOVA BRANDÃO 1 Juíza Federal Convocada 2 (TRF-2 - AG: 00113231420174020000 RJ 0011323-14.2017.4.02.0000, Relator: MARCELLA ARAUJO DA NOVA BRANDAO, Data de Julgamento: 27/06/2019, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. EXIGÊNCIA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Transitado em julgado o acórdão proferido em sede de apelação cível, o qual mantém a sentença apelada, faz esta coisa julgada às partes entre as quais foi dada, estando os litigantes adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar os limites da condenação ali estabelecida.
2. No caso, foram ajuizados dois processos de conhecimento (coletivo e individual), cada um constituindo um título executivo próprio e independente que, pelo devido processo legal, segue em separado. 3. Assim, o pedido executivo deve restringir-se ao período de junho e julho de 2013, pois, a partir de agosto de 2013, o direito foi garantido através do Mandado de Segurança Coletivo manejado na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 55310402620218090152 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Nada obstante, não é crível a alegação da agravante de que “o sindicato Exequente não possuía, à época, condições de saber as consequências últimas da regularização do reenquadramento, nem tampouco tinha controle sobre a deflagração (ou não) das promoções, visto que dependiam “de ato que deva ser praticado pelo réu”.

Tal afirmação da parte agravante não se sustenta principalmente considerando que houve a interposição de embargos de declaração em face do acórdão na ação de conhecimento por parte do sindicato recorrente após o julgamento da apelação (em 22/10/2018), quando já tinha sido aberto o processo de promoção 2018, por meio do Ato nº 436/2018, publicado em 17/10/2018. Ou seja, na data em que foi julgada a apelação já havia sido aberto o processo de promoção referente ao ano de 2018, ao passo que em sede de embargos de declaração o sindicato recorrente sequer abordou eventual omissão em relação às consequências da regularização do reenquadramento.

Portanto, não é crível e sequer plausível fundamentar a possível falta de conhecimento acerca das consequências da regularização do reenquadramento.

Ainda que fosse minimamente aceitável a alegação do sindicato agravante, entender de outro modo significaria afronta direta à coisa julgada, uma vez que o momento próprio para se discutir questão referente ao direito material é durante o processo de conhecimento - e não após a formação do título executivo.

Aplica-se ao presente caso, ainda, a
ratio
firmada no Tema 454 do Supremo Tribunal Federal que fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

In casu,
o efetivo exercício no cargo de Analista Judiciário 01 - AA - Agente Judiciário se deu, inexoravelmente, a partir do reenquadramento por meio do Ato nº 294/2022, quando sobreveio a disponibilidade financeira do TJES.

Oportuno trazer à baila o seguinte trecho do brilhante voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no julgamento do recurso administrativo nº 0002039-68.2023.8.08.0000, no âmbito do Conselho Superior da Magistratura:

“A circunstância de uma norma, aparentemente inconstitucional (art. 3º, parágrafo único [atual § 1º], da LCE nº 790/2014)5 , ter realizado, com a devida vênia, uma indevida e infundada equiparação remuneratória dos servidores ocupantes do cargo em extinção de Analista Judiciário 01 – AA – Agente Judiciário ao plano de carreira e vencimento do cargo de Analista Judiciário (nível superior), não poderia servir de fundamento para, por assimilação, ampliação e isonomia, acarretar o reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem especialidade, simplesmente por, no passado, terem ocupado cargo que recebia a mesma nomenclatura daquele, razão pela qual provavelmente a Administração do Poder Judiciário, discricionária e voluntariamente, jamais editaria o Ato nº 294/2022, o qual foi publicado compulsoriamente (vinculadamente) pelo Exmo. Des. Presidente desta Corte de Justiça.

A situação de aparente inconstitucionalidade gerada pelos reenquadramentos determinados pela legislação estadual reforçam a necessidade de a Administração deste Poder Judiciário observar os limites objetivos da coisa julgada formada no acórdão coletivo (nº 0032679-60.2015.8.08.0024) com o máximo de restrição, o que implica refutar qualquer interpretação que pretenda autorizar a incidência dos efeitos das progressões obtidas na carreira anteriormente ao reenquadramento aparentemente inconstitucional a que foi submetido o recorrente
” - (destaquei).

Portanto, inconcebível, ao menos nesta via e considerando a atual marcha processual (já em cumprimento de sentença), aplicar efeitos retroativos ao reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas.

De outra face, entendo que merece acolhida a pretensão do recorrente quanto aos efeitos financeiros do reenquadramento de forma retroativa, contados a partir de 01/01/2015. Explico.

No voto condutor do Relator na ação de conhecimento, Desembargador Manoel Alves Rabelo, restou reconhecido o direito pleiteado, suspendendo tão somente os efeitos financeiros em razão dos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos:

Nesses termos, entendo
devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais.

De outro lado, ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado,
suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo este o posicionamento deste Tribunal
- (destaquei).

Nessa linha, a ação de conhecimento deferiu o pleito constante na exordial lançada por cópia no ID nº 14044440, p. 16 dos autos de origem (item 4.3 dos pedidos), consistente na condenação ao “pagamento das diferenças das parcelas retroativas a partir de 2015 até a efetiva regularização do enquadramento”.

Assim, entendo estar perfectibilizado o título judicial a questão atinente aos efeitos financeiros do reenquadramento de forma retroativa desde 01/01/2015.

Oportuno frisar ainda que o cerne do voto condutor embasou-se justamente na isonomia ao reconhecer o direito ao reenquadramento dos servidores, ao passo que a retroatividade em relação aos efeitos financeiros foi amplamente debatida e analisada na fase de conhecimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reconhecer que os efeitos financeiros do reenquadramento devem retroagir desde 1º de janeiro de 2015
, conforme já reconhecido no título judicial.

É como voto.

VOTO

(Retorno dos Autos)

Na sessão do dia 25 de setembro, após divergência parcial instaurada pelo Nobre Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e também depois de ouvir atentamente a sustentação oral realizada pelos causídicos que patrocinam os interesses das partes, pedi o retorno dos autos a fim de reexaminar o caso ora submetido a julgamento.

Peço vênias para, novamente, realizar um breve histórico dos contornos da lide, de modo a
(i)
esclarecer sobre o teor do Ato nº 1876/2014,
(ii)
entender qual foi a pretensão da parte autora na ação de conhecimento,
(iii)
compreender o que restou perfectibilizado no título judicial e, a partir disso,
(iv)
analisar o presente recurso de agravo de instrumento oriundo de decisão exarada na fase de cumprimento de sentença, dando a devida prestação jurisdicional, nos limites da devolutividade.

Inicialmente, o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, ressaltou que “o presente recurso não versa sobre o cabimento, ou não, da retroação dos efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento dos substituídos reconhecido na demanda nº 0032679-60.2015.8.08.0024” e que “o pedido (i) refere-se, apenas, à inclusão dos substituídos no Ato nº 1876/2014, o qual versa sobre a promoção de servidores, novamente, nada havendo que se falar em relação aos efeitos financeiros do reenquadramento”.

Pois bem.

Em verdade, o Ato nº 1.876/2014 tratou do
ENQUADRAMENTO
dos servidores nos termos do Anexo 2 da Lei Complementar nº 790/2014, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Peço vênia para transcrever o teor do preambulo do referido ato:

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos uso de suas atribuições legais, em razão das disposições insertas na Lei Complementar nº 790, publicada em 06 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ENQUADRAR
os servidores abaixo relacionados nos termos do Anexo 2 da Lei Complementar nº 790/2014,
com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015
:

[...]

Conforme já destacado no voto condutor na ação de conhecimento, pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, o Legislativo, por meio da Lei Complementar 790/2014, tratou de realizar nova transformação do cargo de “analista judiciário 01 – área administrativa – sem especialidade”, passando a ser denominado “analista judiciário 01 - área administrativa - especialidade agente judiciário”. Todavia, ainda de acordo com o teor do voto mencionado, “a lei complementar acima dita, subdividiu os servidores, alcançando somente 41 (quarenta e um) servidores ao novo cargo e deixando outros 144 (cento e quarenta e quatro) categorizados como “técnico judiciário”.

Nessa linha, o Ato nº 1876/2014 foi realizado justamente em função da alteração legislativa que reenquadrou uma parcela dos servidores que antes eram ocupantes do cargo de “analista judiciário 01 – área administrativa – sem especialidade”, ao passo que, com as devidas vênias ao eminente Desembargador Telêmaco, o referido ato não versou sobre eventuais promoções dos servidores.

É justamente por esse motivo que a ação de conhecimento foi intentada pelo Sindicato ora agravante, ao argumento de que a novel legislação violou frontalmente a isonomia, uma vez que os servidores que ocupavam o mesmo cargo na data da transformação operada pela Lei, não havendo razão jurídica para distinguir os servidores, de modo que todos os ocupantes à época do cargo “analista judiciário 01 – área administrativa – sem especialidade” deveriam ter sido alcançados ao cargo de “analista judiciário 01 – área administrativa – especialidade agente judiciário”, ao invés de se operar, injustificadamente, a subdivisão dos servidores em cargos distintos, quando ocupavam o mesmo cargo.

Rememoro, mais uma vez, que o voto condutor do Relator na ação de conhecimento, proferido pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo, em toda a sua fundamentação, embasou-se na isonomia ao reconhecer o direito ao reenquadramento dos servidores, vejamos:

Isto porque não se trata de isonomia existente na identidade de cargos ou funções com vistas a servidores paradigmas, mas sim de
servidores ocupantes do mesmo cargo
, de maneira que o Legislativo, por meio da Lei Complementar 790/2014, tratou de transformar o cargo, motivo pelo qual não está o Judiciário a interferir na esfera legislativa.

Nesses termos, entendo
devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais.
(destaquei)

Pelo trecho destacado, ao entender ser “devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais”, não tenho dúvidas de que perfectibilizou no título judicial a questão atinente aos efeitos financeiros do reenquadramento de forma retroativa desde 01/01/2015.

Como também destaquei em meu voto, a ação de conhecimento deferiu o pleito constante na exordial lançada por cópia no ID nº 14044440, p. 16 dos autos de origem (item 4.3 dos pedidos), consistente na condenação ao “pagamento das diferenças das parcelas retroativas a partir de 2015 até a efetiva regularização do enquadramento”.

Portanto, após delinear sobre o que versou o Ato nº 1876/2014, entender qual foi a pretensão da parte autora na ação de conhecimento e o que restou perfectibilizado no título judicial, passo a rememorar também o que resta a ser analisado, por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

O
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento aduzindo que:
(i)
a decisão da fase de conhecimento reconheceu o direito ao reenquadramento e o pagamento das diferenças, ao passo que tal
decisum
seria ilíquido (sentença genérica coletiva), uma vez que prescinde de definição individualizada do objeto da prestação e do quanto devido;
(ii)
“
o sindicato Exequente não possuía, à época, condições de saber as consequências últimas da regularização do reenquadramento, nem tampouco tinha controle sobre a deflagração (ou não) das promoções, visto que dependiam “de ato que deva ser praticado pelo réu”;
(iii)
a promoção pode ser considerada fato novo, sujeito à liquidação na forma dos artigos 509, inciso II e 511, do CPC;
(iv)
na hipótese de os servidores substituídos não serem reenquadrados na mesma data em que houve o reenquadramento dos demais, haverá tratamento desigual;
(v)
haverá prejuízo financeiro e funcional aos servidores substituídos, se não forem reenquadrados de forma retroativa, com efeitos a contar de janeiro de 2015.

Até o presente momento, pelo teor dos votos exarados pelos pares que me sucederam, não há divergência quanto ao não cabimento reenquadramento
com o aproveitamento das promoções pretéritas
, uma vez que não foi aventada a questão atinente às referidas promoções no título executivo, o qual sequer menciona eventual postergação quanto à possível verificação do preenchimento de requisitos objetivos para a promoção dos exequentes no cargo de reenquadramento.

Entretanto, a divergência inaugurada pelo Desembargador Telêmaco, como já exposto anteriormente, remanesce na suposta ausência de devolutividade da matéria afeta à retroatividade, ou não, dos efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores.

Com as devidas vênias ao eminente Desembargador, entendo que o pedido inserido no item I do recurso de agravo de instrumento, qual seja “inclusão dos servidores substituídos no ATO nº 1876/2014 do TJES – para garantir que os efeitos jurídicos dos enquadramentos se deem de forma retroativa, contados desde 1º de janeiro de 2015”, é consectário lógico no que tange aos respectivos efeitos financeiros, o que restou expresso no acórdão da ação de conhecimento.Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INOMINADA REENQUADRAMENTO DE FUNÇÕES AGENTE JUDICIÁRIO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 LEI COMPLEMENTAR 790/2014 MESMO CARGO PRESERVADA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEVIDA A REGULARIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os servidores representados pelo sindicato são oriundos do concurso público regido pelo Edital nº 1-TJ/ES de 16/12/2010, o qual visou o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de nível superior Analista Judiciário 02 e de nível médio para Analista Judiciário 01, conforme Plano de Carreira e de Vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 2. A transformação é anterior à abertura do Edital nº 1-TJ/ES, posto que passou a vigorar na data de sua publicação (21/07/2010), razão pela qual, verifica-se que os agentes judiciários função administrativa, passaram, de fato, a ser denominados analista judiciário 01. 3. Portanto, no ano de 2010 fora aberto concurso público para o provimento do cargo de analista judiciário 01, o qual, conforme anexo IV da Lei 9.497/2010, trata-se do extinto cargo Agente Judiciário Função administrativa, tendo as nomeações sido publicadas nos anos de 2011, 2012 e 2013. 4. Não obstante, a Lei Complementar 790/2014, que passou a vigorar a partir da data de sua publicação (03/10/2014), é posterior à nomeação dos novos analistas judiciários 01. 5. Sendo assim, quando a Lei menciona Agente Judiciário Função Administrativa, trata exatamente do cargo Analista Judiciário 01, de maneira que não encontra guarida que apenas parte dos servidores passem a ser denominados Analista Judiciário 01 Área Administrativa, já que oriundos do mesmo cargo, realizando, por certo, as mesmas funções, fazendo jus ao reenquadramento previsto na Lei Complementar 790/2014. 6. O presente entendimento não esbarra no disposto na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Isto porque não se trata de isonomia existente na identidade de cargos ou funções com vistas a servidores paradigmas, mas sim de servidores ocupantes do mesmo cargo, de maneira que o Legislativo, por meio da Lei Complementar 790/2014, tratou de transformar o cargo, motivo pelo qual não está o Judiciário a interferir na esfera legislativa.
7. Devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais.

8. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. Precedentes deste Tribunal. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151612124, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 22/11/2018)

Desse modo, seja pela estrita análise processual quanto à devolutividade no presente, seja pela análise do direito material (já devidamente analisado na ação de conhecimento), e a par de eventuais discussões acerca da constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 790, me causaria estranheza que o Poder Judiciário reconheça o direito a isonomia dos servidores que foram excluídos do aludido reenquadramento e, ao analisar o presente recurso oriundo da ação em sua fase de cumprimento de sentença, não reconheça o “direito ao recebimento das diferenças salariais”, trecho este que está no próprio acórdão da Ação de Conhecimento que formou o título judicial substrato dos autos de origem.

Desse modo, com as devidas vênias à divergência inaugurada pelo Nobre Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
ratifico integralmente o voto outrora proferido,
para
CONHECER
do do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a inclusão dos servidores substituídos no ATO Nº 1876/2014 do TJES, garantindo que os efeitos financeiros do reenquadramento devem retroagir desde 1º de janeiro de 2015
, conforme já reconhecido no título judicial, sem, contudo, atribuir eventual aproveitamento de promoções pretéritas.

É como voto.